Tribunal: TJSP
Processo: 0067523-71.2002.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Corrupção passiva
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Corrupção Passiva – Prescrição – Decurso do prazo prescricional entre os fatos e o recebimento da denúncia – Extinta a punibilidade de Maurício – Prejudicado o exame dos demais pleitos.

Absolvição nos termos do artigo 386, inciso IV do Código de Processo Penal – Ausente prova de que Júlio não concorreu para infração penal – Mantida a absolvição por insuficiência probatória.